Tribunal: TJBA
Processo: 8047013-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047013-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: SORAYA JONES EL CHAMI Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Edital que oferta interinidade de serventia extrajudicial. Desclassificação por descumprimento de critério previsto no ato editalício. Declaração incorreta de antiguidade. Vinculação ao edital. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Geral da Justiça do Estado da Bahia, visando à anulação de desclassificação em concurso para designação interina em serventia extrajudicial, sob o fundamento de erro material em declaração de tempo de atividade, critério este previsto no ato editalício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da impetrante do certame, em razão de declaração incorreta do tempo de antiguidade no serviço extrajudicial, poderia ser revista em sede de mandado de segurança, à luz do princípio da vinculação ao edital e da exigência de direito líquido e certo. III. Razões de decidir 3. Conforme disposto no Edital impugnado, os candidatos deveriam prestar declarações exatas e juntar os documentos comprobatórios dos requisitos ali exigidos, sob pena de desclassificação automática. 4. No caso, não se verifica ilegalidade flagrante na decisão do Corregedor Geral, que fundamentou a exclusão da impetrante com base na verificação de erro em declaração essencial prevista no certame. 5. De fato, o ato praticado pela autoridade coatora possui amparo em norma expressa do edital, razão pela qual não há se falar em violação a direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, denegação da segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047013-04.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante SORAYA JONES EL CHAMI e como impetrado Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares suscitadas e denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do relator. Salvador, .